Tribunal: STF
Processo: ARE 1551090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – PRELIMINARMENTE, PEDIDO MINISTERIAL PELA NÃO ADMISSÃO DA AÇÃO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM A EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS – POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO CASO CONCRETO PARA VERIFICAR SE A LEI PENAL RESTOU ESCORREITAMENTE APLICADA EM CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – NO MÉRITO, PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, INDICANDO A PRECARIEDADE DE PROVAS – EVIDENTE PRETENSÃO DE REEXAME DOS ELEMENTOS PRODUZIDOS – DISCORDÂNCIA QUANTO À VALORAÇÃO PROBATÓRIA EFETUADA NAS DECISÕES – DESCABIDA A DISCUSSÃO NA VIA REVISIONAL, SOB PENA DE DISTORCER O SEU VIÉS RESTRITIVO, TRANSFORMANDO-A EM UMA SEGUNDA APELAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS JUDICIAIS EMBASANDO AS CONCLUSÕES CONDENATÓRIAS NOS ASPECTOS ORA IMPUGNADOS, NÃO SE VERIFICANDO “PRIMA FACIE” CONTRARIEDADE A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DECISÕES ESCORREITAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA ETAPA – INVIABILIDADE – CÁLCULO EFETUADO EM 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – REQUERIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA (ART. 66, DO CP) – GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL QUE NÃO SE MANIFESTA COMO CIRCUNSTÂNCIA A MINORAR A CULPABILIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS – PEDIDO DA MINORANTE DO ART. 41, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE NEGOU AS IMPUTAÇÕES, O ENVOLVIMENTO COM O CORRÉU E NÃO AUXILIOU NA RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME – PRETENSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343 /06 – MANUTENÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO A INVIABILIZAR A CONCESSÃO DA BENESSE – REGIME FECHADO A SER MANTIDO DIANTE DA PENA FIXADA SUPERAR 8 (OITO) ANOS, ART. 33, § 2º, DO CP – AÇÃO IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) a defesa postula pelo reconhecimento da atenuante inominada do art. 66, do CP, aduzindo: “(...) o acusado concluiu graduação e pós-graduação, fatos que devem ser valorados de acordo com a Teoria Eclética, no recorte temático da finalidade preventiva especial da pena: a ressocialização. A pena nesse caso concreto deverá ser reduzida, atentando-se às titulações acadêmicas, como fatos juridicamente relevantes para a ressocialização, fator relevante para a Teoria Eclética da Pena”.



    Não se observa substrato suficiente à sua concessão.



    Conforme aponta o Superior Tribunal de Justiça, “somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente” (AgRg no AREsp n. 2.321.892/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6 /2023, DJe de 30/6/2023.)



    Todavia, a circunstância do agente ter se profissionalizado em engenharia civil (mov. 1.5) antes dos fatos e efetuado uma pós-graduação (mov. 1.6) após eles, não manifesta uma circunstância relevante a reduzir a sua culpabilidade dos delitos ora praticados, manifestando-se como contextos alheios aos delitos praticados, ainda que se possa sustentar eventual ressocialização, o que não se revela incorreto no que tange a sua graduação, pois se envolveu na seara ilícita mesmo portando um diploma de grau superior.



    Seguidamente, a defesa pleiteia a redução das reprimendas por meio da minorante do art. 41, da Lei nº 11.343/06:



    (...)



    Entretanto, o requerente negou a autoria dos delitos, pois aduziu que apenas era um usuário adquirindo drogas por intermédio de Willian, ou seja, negou estar envolvido com Willian. Da mesma forma, não auxiliou na recuperação do produto do crime, tendo em vista que fora efetuada exclusivamente pela ação da polícia federal.



    Portanto, descabida a benesse do art. 41, da Lei nº 11.343/06.



    Outrossim, manifesta-se incabível a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, considerando a manutenção da condenação pelo delito de associação ao tráfico, a qual revela o seu envolvimento em atividades criminosas (AgRg no HC n. 788.248/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente